Tribunal: TJES
Processo: 0000365-39.2022.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Vias de fato; Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000365-39.2022.8.08.0049

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDUARDO ANTONIO DE AQUINO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. AMEAÇA. VIAS DE FATO. DUPLA INTIMAÇÃO DA SENTENÇA. TERMO INICIAL DO PRAZO RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Venda Nova do Imigrante/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções dos arts. 24-A da Lei nº 11.340/06, 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41 e 147 do Código Penal, na forma do art. 69 do Código Penal, à pena de 1 ano e 4 meses de detenção, além de 1 mês de prisão simples, e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de um salário mínimo. A defesa pleiteia a absolvição. A Procuradoria de Justiça suscita preliminar de intempestividade recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o recurso de apelação foi interposto dentro do prazo legal de cinco dias previsto no art. 593 do Código de Processo Penal, considerando a ocorrência de dupla intimação da sentença condenatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 593 do Código de Processo Penal estabelece o prazo de cinco dias para interposição de apelação criminal.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firma entendimento de que, tratando-se de réu solto, é suficiente a intimação do advogado constituído, sendo prescindível a intimação pessoal do acusado (HC 417.633/ES).

4. Realizada, contudo, dupla intimação por ato voluntário do juízo — do defensor via DJen em 20/08/2025 e do réu pessoalmente em 29/08/2025 — deve prevalecer a data da última intimação para fins de contagem do prazo recursal, conforme precedente do STJ (HC 493.221/RO).

5. Iniciando-se o prazo na primeira segunda-feira subsequente à intimação pessoal (01/09/2025), nos termos da Súmula 310 do STF, o termo final ocorreu em 05/09/2025.

6. A interposição do recurso apenas em 08/09/2025 evidencia a sua manifesta intempestividade, o que impede o seu conhecimento por ausência de pressuposto recursal extrínseco.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1. O prazo para interposição de apelação criminal é de cinco dias, nos termos do art. 593 do CPP.

2. Em caso de dupla intimação da sentença condenatória, ainda que desnecessária a intimação pessoal do réu solto, o prazo recursal tem início a partir da última intimação realizada.

3. A interposição de apelação após o quinquídio legal acarreta o não conhecimento do recurso por intempestividade.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 593 e 392, II; CP, arts. 69 e 147; Lei nº 11.340/06, art. 24-A; Decreto-Lei nº 3.688/41, art. 21; Súmula 310 do STF.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 417.633/ES, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 08/02/2018, DJe 26/02/2018; STJ, HC 493.221/RO, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 26/03/2019, DJe 10/04/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
EDUARDO ANTÔNIO AQUINO
em face da sentença constante do id 17015409, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Venda Nova do Imigrante/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções dos artigos 24-A da Lei 11.340/06, artigo 21 do Decreto Lei 3.688/41 e artigo 147 do Código Penal, nos moldes do art. 69 do Código Penal, na forma da Lei n.º 11.340/06, à pena de e 1 ano e 4 meses de detenção, além de 1 mês de prisão simples, e ao pagamento de indenização por danos morais em favor da vítima no valor de um salário mínimo.

Razões recursais (id 17015418), em que a defesa sustenta, em síntese, a inexistência da ocorrência dos crimes apurados nos autos, pugnando pela absolvição do acusado dos delitos que lhe foram imputados.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (id 17015422), pela manutenção da decisão recorrida.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (id 17182730) suscitando, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por intempestividade e, caso conhecido, pelo provimento parcial do apelo apenas para afastar a condenação relativa ao crime de descumprimento de medida protetiva.

É o breve relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
EDUARDO ANTÔNIO AQUINO
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Venda Nova do Imigrante/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções dos artigos 24-A da Lei 11.340/06, artigo 21 do Decreto Lei 3.688/41 e artigo 147 do Código Penal, nos moldes do art. 69 do Código Penal, na forma da Lei n.º 11.340/06, à pena de e 1 ano e 4 meses de detenção, além de 1 mês de prisão simples, e ao pagamento de indenização por danos morais em favor da vítima no valor de um salário mínimo.

Nas razões recursais, a defesa sustenta, em síntese, a inexistência da ocorrência dos crimes apurados nos autos, pugnando pela absolvição do acusado dos delitos que lhe foram imputados.

A douta Procuradoria de Justiça suscitou preliminar de intempestividade do recurso defensivo, pugnando pelo seu não conhecimento.

Ao proceder ao juízo de admissibilidade, verifico que lhe assiste razão quanto à ausência de pressuposto recursal extrínseco, qual seja, a tempestividade.

Com efeito, o Código de Processo Penal, em seu art. 593, estabelece o prazo de 05 (cinco) dias para a interposição do recurso de apelação.

Outrossim, a jurisprudência do col. Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido da
prescindibilidade
de intimação pessoal do réu acerca da sentença condenatória quando este estiver solto, tal como na hipótese dos autos, bastando a intimação na pessoa do advogado constituído.

No caso, compulsando os autos, verifica-se que a Defesa do acusado, foi intimada acerca da sentença pelo Diário de Justiça Eletrônico Nacional - DJen no dia 20/08/2025.

O acusado também foi pessoalmente intimado da sentença condenatória em 29/08/2025 (id 17015415) não informando, naquele momento, se recorreria ou não da sentença.

Certo que em caso de dupla intimação, deve prevalecer a data da última para fins de para fins de contagem do prazo recursal,
in casu
deve ser considerada a data da intimação pessoal do acusado, que se deu em 29/08/2025 (id 17015415).

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. RÉU SOLTO. DUPLA INTIMAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. ATO VOLUNTÁRIO DO JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. TERMO INICIAL DO PRAZO RECURSAL A PARTIR DA ÚLTIMA INTIMAÇÃO. APELAÇÃO TEMPESTIVA. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA. 1. Não se desconhece o entendimento desta Corte Superior no sentido de que "[n]os termos do art. 392, inciso II, do Código de Processo Penal, tratando-se de réu solto, é suficiente a intimação do seu causídico da sentença condenatória proferida em primeiro grau, não se exigindo a intimação pessoal do acusado quando o advogado já teve ciência da prolação do édito" (HC 417.633/ES, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 26/02/2018.).
2. No caso, apesar de se tratar de Réu solto, o que, em tese, justificaria a aplicação do precedente acima citado, verifica-se que - por ato voluntário do Juízo de Direito da 1.ª Vara Criminal da Comarca de Colorado do Oeste/RO - foram intimados dos termos da sentença condenatória não só o advogado, mas também o Sentenciado, de modo que, efetivada dupla intimação, deverá prevalecer a data da última para o início do prazo recursal.
3. Ordem concedida para cassar a decisão da Corte de origem que inadmitiu a apelação por intempestividade, determinando que prossiga na análise do aludido recurso. (HC n. 493.221/RO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 26/3/2019, DJe de 10/4/2019.)

Feitas tais considerações, tendo em vista que a intimação do réu se deu em
29/08/2025 (sexta-feira), o prazo começa a fluir na segunda-feira seguinte (01/09/2025) nos termos da Súmula 310 do STF.

Assim, o termo inicial para interposição do recurso foi a data de 01/09/2025 e termo final a data de 05/09/2025.

No entanto, o recurso somente fora interposto na data de 08/09/2025 (id 17015418), isto é, após o transcurso do prazo recursal aplicável ao caso, consoante certificado no id 17015419.

Ante o exposto,
ACOLHO A PRELIMINAR
arguida pela d. Procuradoria de Justiça para
NÃO CONHECER
do recurso de apelação interposto, face à sua manifesta intempestividade.

É como voto.